Tribunal: STF
Processo: RHC 233279
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Mendes Ferreira, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 808.920/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “LUCAS MENDES FERREIRA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Apelação Criminal n. 0050166-57.2021.8.06.0034). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 20 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incurso nos arts. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013; 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa a fim de afastar a condenação pela prática do delito de associação para o tráfico. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, a absolvição do acusado pelo delito de tráfico de drogas por falta da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a correção de excessos na fixação da reprimenda, por entender desproporcional e sem fundamentação a fixação da pena-base quanto ao delito de organização criminosa.”



    No STJ, a ordem foi concedida para absolver o paciente do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade. 



    Interposto agravo regimental, o Relator reconsiderou a decisão para reduzir a pena para 14 anos, 10 meses e 263 dias-multa. Opostos embargos de declaração, o Relator voltou a reduzir a pena para 8 anos, 2 meses e 263 dias-multa. (www.stj.jus.br)



    Interposto novo agravo regimental, a Turma manteve íntegra a decisão monocrática.



    Nesta Corte, a defesa pede a revisão da dosimetria.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Não há lei que determine a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima. 



    A Segunda Turma desta Corte, em recente acórdão, entendeu que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada, como é o caso dos autos, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4.Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”. (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020)



    Como se vê, o paciente não tem o direito da fixação da majoração sobre a pena mínima, bem como não tem direito à fixação da fração em 1/6.



    Na verdade, o recorrente, membro do Comando Vermelho, já foi, beneficiado com a absolvição implementada pelo STJ, na medida em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é necessária a apreensão da droga para a condenação por tráfico de drogas, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus em que se debate matéria a ser analisada na apelação já interposta, pendente de julgamento, salvo em casos de manifesta ilegalidade e violação ao entendimento firmado pelo Plenário da Corte. 3. A mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito, como é o caso dos autos. Tráfico internacional de drogas. Organização criminosa estruturada. 4. Agravo improvido com indeferimento do pedido de realização de sustentação oral. (AgR no HC 213.896, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2022)



    PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 290 DO CPM. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE INSTRUMENTO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A ausência do auto de apreensão do produto não compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que falar em nulidade da condenação por esse fato.



    2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo para o reexame da prova judicialmente colhida.



    3. Ordem denegada. (HC 119.464/DF, relator o Ministro Teori Zavascki (DJe 25.2.2014)



    Na espécie, evidentemente, o princípio non reformatio in pejus socorre o recorrente e, por isso, não há correção a ser feita.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente